Tribunal: TJDFT
Processo: 0001183-32.2013.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE NOME E CPF DA VÍTIMA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO PARTICULAR EM OPERADORA DE TELEFONIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação se embasa em prova robusta, como o depoimento coeso e harmônico da vítima corroborado pelo conteúdo de interceptação telefônica e protocolo de atendimento de operadora de telefonia acostados aos autos.
2. A conduta de utilizar nome e dados de terceiro junto à operadora de telefonia com o fim de obter vantagem pessoal amolda-se ao tipo previsto no art. 307, do Código Penal.
3. A confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuação da pena, quando influir diretamente na formação do juízo condenatório.
4. Recurso parcialmente provido.